Tribunal: TJDFT
Processo: 0704464-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO. DOCUMENTOS. MULTA COMINATÓRIA. TEMA 1.000. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRAZO. CUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE.
1. A multa prevista no art. 537 do Código de Processo Civil constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. Não tem caráter indenizatório ou compensatório, pois objetiva desestimular a persistência no não cumprimento das decisões judiciais mediante pressão financeira.
2. A Súmula n. 372 do Superior Tribunal de Justiça, editada sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, esclarecia que, na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória.
3. Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.763.462/MG n. 1.777.553/SP, promoveu inovação jurisprudencial e enumerou certos requisitos que devem ser observados antes da fixação de multa para exibição de documentos.
4. A determinação de multa cominatória somente é autorizada após contraditório prévio e realização de tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva. Tema Repetitivo n. 1.000 do Superior Tribunal de Justiça.
5. O prazo para apresentação dos documentos revela-se razoável quando não demonstrado qualquer empecilho para o cumprimento imediato da medida judicial. A alegação genérica de prazo exíguo para cumprimento carece de verossimilhança quando desacompanhada de elementos probatórios mínimos.
6. Apelação parcialmente provida.